Tribunal: STF
Processo: HC 68037
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 5º, ITEM LXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         O dispositivo no item LVII, do art. 5º da Carta Política de
1988, ao declarar que "ninguém será considerado culpado até o réu o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória" não significa que o
réu condenado não possa ser recolhido à prisão, antes daquela fase,
salvo nos casos em que a legislação ordinária expressamente lhe
assegura a liberdade provisória, o que decorre do disposto em outros
preceitos da Carta Magna, tais como itens LIV, LXI e LXVI, do mesmo
artigo 5º.